Tribunal: TJMT
Processo: 1045468-16.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045468-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Contribuições Corporativas, Decadência/Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), LEANDRO DA CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 000.600.281-14 (AGRAVANTE), . SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), A. M. MADEIRAS LTDA - CNPJ: 10.903.511/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN EVERSON DIAS DA SILVA - CPF: 973.741.802-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALCI VIEIRA - CPF: 033.133.571-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO PIRES CRISOSTOMO - CPF: 019.197.211-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 40 DA LEI 6.830/80. TEMA 566/STJ. SÚMULA 106/STJ. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Leandro da Conceição de Oliveira contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal nº 0000171-57.2017.8.11.0105, rejeitou Exceção de Pré-Executividade, afastando as alegações de prescrição intercorrente e decadência do crédito tributário consubstanciado na CDA nº 20169434, inscrita em 26/08/2016, referente ao montante de R$ 15.491,37.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e das teses firmadas no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571/STJ); (ii) estabelecer se há decadência do crédito tributário por ausência de notificação válida do lançamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 40 da Lei nº 6.830/80 determina que o prazo de um ano de suspensão do processo tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, conforme fixado no Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS).

4.

Tratando-se de crédito tributário, o prazo prescricional intercorrente totaliza seis anos, resultantes da soma do período de um ano de suspensão com o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

5.

A Fazenda Pública teve ciência inequívoca da não localização dos executados em 19/11/2021, marco inicial para a contagem do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF.

6.

Desde o referido marco temporal, não transcorreu o lapso de seis anos necessário à configuração da prescrição intercorrente, razão pela qual não há prescrição a ser reconhecida.

7.

A Fazenda Pública adotou providências para o impulsionamento do feito, requerendo pesquisas de endereço e penhora via SISBAJUD, o que afasta a caracterização de inércia.

8.

A Súmula 106 do STJ dispõe que a demora na prática de atos processuais por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, aplicando-se tal entendimento à hipótese.

9.

A inscrição em dívida ativa ocorreu em 26/08/2016, precedida de aviso de cobrança emitido em 13/07/2016, inexistindo elementos que evidenciem decadência do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2.

Em execução fiscal de crédito tributário, a prescrição intercorrente consuma-se após o decurso de seis anos, correspondentes à soma do período de suspensão de um ano com o prazo quinquenal do art. 174 do CTN.

3.

A adoção de diligências pela Fazenda Pública e a demora decorrente do funcionamento do Judiciário afastam a configuração de inércia apta a ensejar prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 8º e art. 40, §§ 2º e 4º; CTN, art. 174; CPC, art. 85, §3º, I, e art. 90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.08.2009; STJ, Súmulas 106, 393 e 414; TJMT, AI nº 1024083-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.03.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0005364-77.2015.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Leandro da Conceição de Oliveira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza-MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000171-57.2017.8.11.0105, ajuizada em desfavor de Leandro da Conceição de Oliveira, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade manejada pelo ora Agravante, afastando as alegações de prescrição e decadência do crédito tributário.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que a citação válida somente ocorreu após o decurso de mais de sete anos do ajuizamento da execução fiscal, o que configuraria prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, e da jurisprudência consolidada do STJ.

Expõe que, não obstante o despacho citatório ter sido expedido em 2017, a citação válida somente foi efetivada em abril de 2024, após inúmeras tentativas frustradas de localização do devedor, o que revela a inércia do exequente e o transcurso de lapso temporal superior ao quinquênio legal.

Assevera que, além da prescrição intercorrente, haveria decadência da constituição do crédito tributário, em virtude da ausência de notificação válida quanto ao lançamento.

Sustenta, ainda, que a manutenção da execução com base em título já prescrito acarreta grave lesão ao seu patrimônio e contraria o princípio da segurança jurídica.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que seja reconhecida a prescrição intercorrente e a prescrição.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

A parte Agravada compareceu nos autos, informando que o título executivo foi cancelado e que já havia pedido de extinção da respectiva ação executiva com fundamento no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais.

Intimado a se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito, o Agravante afirmou que, pela apesar da perda do objeto, necessário o reconhecimento da prescrição, desistência da ação pelo Estado e condenação em sucumbência, na forma do art. 85, §3º, inciso I e art. 90 do CPC.

Desnecessário o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório,
Leandro da Conceição de Oliveira, insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza-MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000171-57.2017.8.11.0105, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ele oposta, afastando as alegações de prescrição e decadência do crédito tributário.

Extrai-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal em face de A. M. Madeiras Ltda. – EPP e de seus sócios (Allan Everson Dias Carneiro, Valci Vieira, Leandro da Conceição de Oliveira e Márcio Pires Crisóstomo), visando à cobrança do montante de R$ 15.491,37, consubstanciado na CDA nº 20169434, inscrita em 26/08/2016.

Consta que o feito foi ajuizado em 13/01/2017 e o despacho inicial foi prolatado em 17/01/2017.

Em 12/02/2020, o mandado de citação retornou positivo somente para o Executado Valci Vieira, pois não houve êxito na citação dos demais executados (id.

(id. 57162796 - Pág. 21) e em 19/11/2021, o Estado de Mato Grosso foi intimado para se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça (id. 70557316 - Pág. 1)

Em 13/12/2021, a Fazenda Pública manifestou-se requerendo a pesquisa de endereços dos demais executados não citados e pugnou pela penhora pelo Sisbajud em desfavor de Valci Vieira (id. 72465749 - Pág. 2) e, em 12/12/2022, o juízo deferiu tais pedidos.

Em 12/01/2023, o Estado foi intimado para se manifestar sobre as pesquisas realizadas e, em 09/03/2023, se manifestou informando novos endereços para a citação dos demais executados e também pela citação por edital, bem como pugnou pela penhora reiterada via Sisbajud. (id. 111960789)

A carta de citação expedida em nome do Executado, Leandro, retornou sem cumprimento e, em 26/02/2024, a Fazenda Pública foi intimada para dar prosseguimento do feito e para se manifestar acerca do AR devolvido.

Em 19/03/2024, o Estado requereu a citação por edital dos executados e, em 12/04/2024, o Executado, Leandro da Conceição de Oliveira, compareceu nos autos, opondo Exceção de Preexecuividade, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente e decadência, que, contudo, foi rejeitada pelo Magistrado singular, nos seguintes termos:

“[...] A Exceção de Pré-Executividade é meio de defesa admitido pela jurisprudência para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ).

A alegação de nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa, por demandar a análise pormenorizada do procedimento fiscal para verificar a regularidade das notificações, extrapola os limites deste incidente, sendo matéria própria de Embargos à Execução.

A tese de prescrição intercorrente também deve ser afastada. Conforme o

entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566), o prazo de suspensão de 1 (um) ano tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens.

Nos autos, a primeira certidão informando o insucesso na localização de parte dos executados (ID 57162796, págs. 21-24) foi objeto de intimação à Fazenda em 13/12/2021 (ID 70557316). Assim, o prazo de suspensão de 1 (um) ano teve início nesta data, findando-se em 13/12/2022. O prazo prescricional quinquenal iniciou-se, portanto, em 13/12/2022.

Contudo, o prazo foi interrompido em 12/04/2024, quando o próprio excipiente protocolou a presente Exceção de Pré-Executividade (ID 152377305), antes do decurso do quinquênio legal.

Por fim, a alegação de extinção pelo baixo valor da causa (Tema 1.184/STF) é rejeitada, por não se aplicar automaticamente ao caso concreto, isto porque a dívida, quando ajuizada, já perfazia 15.491,37.

Destarte, a rejeição do incidente é medida que se impõe. [...]”

Contra essa decisão, o Executado, Leandro da Conceição de Oliveira, interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal cinge-se à ocorrência ou não de prescrição intercorrente e da decadência na Execução Fiscal.

O exame da questão exige a correta aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, que fixou teses vinculantes sobre a prescrição intercorrente em Execuções Fiscais (Temas 566 a 571).

Como se sabe, o artigo 40 da Lei 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que o Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

O §2º do mesmo dispositivo prevê que, decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

O §4º dispõe que, após o prazo de arquivamento, se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, fixou entendimento vinculante sobre a sistemática da prescrição intercorrente em Execuções Fiscais.

A Tese 4.1 do referido julgado estabelece que o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, da Lei 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

A Tese 4.1.2 dispõe que, em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar 118/2005, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

No caso dos autos, é incontroverso que em 19/11/2019, o Estado de Mato Grosso tomou ciência da certidão do oficial de justiça, acerca da não localização dos executados, exceto o Valci.

Portanto, o marco inicial correto para contagem do prazo prescricional intercorrente é 19/11/2019, e não abril de 2024, como pretende a agravante.

Tratando-se de crédito de natureza tributária, o prazo prescricional intercorrente totaliza seis anos, compostos por um ano de suspensão do processo (artigo 40, parágrafo 2º, da Lei 6.830/80) somados aos cinco anos do prazo prescricional aplicável aos créditos tributários (artigo 174 do Código Tributário Nacional).

Esse entendimento foi expressamente consagrado nas teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS.

Dessarte, contados seis anos desde 19/11/2021, o prazo prescricional intercorrente somente se consumaria em 19/11/2027. Não há, portanto, qualquer prescrição a ser reconhecida.

A agravante sustenta que a Fazenda Pública manteve-se inerte, limitando-se a reiterar pedidos de penhora sem efetividade. O argumento, contudo, não prospera.

A Tese 568 do Superior Tribunal de Justiça, fixada no julgamento do REsp 1.340.553/RS, estabelece que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo.

Entretanto, essa tese diz respeito aos atos capazes de interromper o prazo prescricional, e não aos requisitos para caracterização de inércia da Fazenda Pública.

São institutos jurídicos distintos, eis que a interrupção da prescrição pressupõe ato constritivo efetivo ou citação válida, conforme Tema 568 do Superior Tribunal de Justiça. Já a caracterização de inércia para fins de fluência do prazo prescricional pressupõe ausência de providências por parte da Fazenda Pública após tomar ciência da situação processual que exige sua atuação.

No caso dos autos, a Fazenda Pública teve ciência da não localização dos executados em 19/11/ 2021 e, em 13/12/2021, peticionou requerendo penhora via SISBAJUD em nome de um dos devedores e requisitou pesquisas de endereço em nome dos demais.

Não há, portanto, qualquer inércia a ser reconhecida.

Nesse aspecto, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

O mesmo raciocínio, portanto, aplica-se à prescrição intercorrente, de modo que a paralisação do processo, decorrente de incidente processual, suscitado pela própria parte que alega a prescrição, constitui fator inerente ao mecanismo da Justiça, não podendo ser imputada à parte contrária.

Assim, verifica-se que a decisão está em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e com os precedentes específicos desta Corte de Justiça, como cito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AFASTADA - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - CIÊNCIA DO EXEQUENTE ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS - TRANSCURSO DO PRAZO INFERIOR A 06 (SEIS) ANOS - DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO - CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART. 8o DA LEF – SÚMULA N. 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos, consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional, conforme previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, ocorre com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Não decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, afasta-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nos termos do art. 8o, da Lei n. 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade da citação editalícia.

(N.U 1024083-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO JUDICIÁRIO PELA PARALISAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal. O recorrente alega que a paralisação do feito decorreu de falhas internas do Judiciário, especialmente após a migração dos autos para o sistema eletrônico, sem que houvesse intimação para manifestação e antes do decurso do prazo previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, ficou configurada a inércia da Fazenda Pública a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, pressupõe não apenas o decurso dos prazos legais, mas a inércia da parte exequente após ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

4. A fluência do prazo prescricional teve início em 28.4.2016, data da ciência da Fazenda Pública sobre a tentativa frustrada de citação, e findaria em 28.4.2022. Contudo, a paralisação do feito decorreu de entraves processuais, como a não juntada de diligência de oficial de justiça e falhas na digitalização e migração ao PJe.

5. A Fazenda Pública não foi intimada a adotar providências para o impulso processual, sendo sua manifestação apenas solicitada em 20.10.2023, com enfoque exclusivo na prescrição intercorrente, o que impede a configuração de desídia do exequente.

6. A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1747241/PR) e deste Tribunal reconhece que a demora por fatores atribuíveis ao Judiciário afasta a prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ, segundo a qual não se pode imputar à parte exequente a demora na prática de atos processuais por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

7. Verificada a atuação da Fazenda Pública e a ausência de inércia relevante, impõe-se a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e permitir o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente somente se configura mediante inércia do exequente após ser instado a impulsionar o feito, o que não ocorre quando a paralisação decorre de falhas ou omissões imputáveis ao Poder Judiciário.

2. Aplica-se a Súmula 106 do STJ nos casos em que a demora na prática de atos processuais resulta de entraves judiciais, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/1980 (LEF), art. 40; CPC/1973, art. 20, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1747241/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.03.2019; TJMT, Apelação Cível n. 0001350-23.2012.8.11.0098, Relª. Desª. Maria Erotides Kneip, j. 19.02.2025; TJMT, Apelação Cível n. 0024822-45.2015.8.11.0002, Relª. Desª. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 14.11.2025.

(N.U 0005364-77.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025

No caso dos autos, aplicando-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pela jurisprudência desta Corte, verifica-se que o marco inicial correto para contagem do prazo prescricional intercorrente é 19/11/ 2021, data em que a Fazenda Pública teve ciência inequívoca da não localização dos devedeores.

Logo, desde essa data, até o presente momento, não transcorreu o prazo de seis anos necessário à consumação da prescrição intercorrente de crédito tributário.

No tocante à alegada decadência do crédito tributário, igualmente não assiste razão ao Agravante, pois, observa-se que, conforme a própria CDA constante dos autos, o aviso de cobrança foi emitido em 13/07/2016, e a inscrição em dívida ativa ocorreu em 26/08/2016.

Frise-se que, a alegação de ausência de notificação do processo administrativo não pode ser considerada, eis que demanda dilação probatória, ou seja, ato incompatível com a via estreita da exceção de preexecutividade.

Com relação aos honorários, importa registrar que, tendo em vista o cancelamento da CDA e pedido de desistência da Fazenda Pública, informado nos autos da Execução Fiscal, tal apreciação fica restrita ao juízo de origem.

Desse modo, confere-se que não há qualquer ilegalidade, abusividade ou violação ao ordenamento jurídico que justifique a reforma da decisão recorrida, de modo que a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026